Tribunal: STF
Processo: RHC 58916
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
PRONUNCIA. RÉU FORAGIDO.
RÉU QUE, APÓS PRONUNCIADO, DESAPARECEU DO DISTRITO DA CULPA, NÃO
SENDO ENCONTRADO PARA SER INTIMADO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA. DECRETO
DE PRISÃO PREVENTIVA REVOGADO DIANTE DA PROMESSA DO ORA IMPETRANTE
NO SENTIDO DE QUE APRESENTARIA EM JUÍZO O PACIENTE. DESCUMPRIMENTO
DESSE COMPROMISSO. REITERAÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR. SUA LEGALIDADE,
POIS VISA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL (ART. 312 - CPP).
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.